Tribunal: TJMT
Processo: 1018567-18.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018567-18.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LAURA MORAES RODRIGUES MIRANDA - CPF: 819.212.411-87 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1018567-18.2019.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LAURA MORAES RODRIGUES MIRANDA

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
REVISÃO DA FATURA IMPUGNADA E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL –
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU CORTE DO SERVIÇO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de cobrança indevida pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contraprestação do serviço e comprovar a legitimidade do aumento para valor acima da média.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura.

Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência da fatura com sua revisão é suficiente para a recomposição do “status quo ante”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar a readequação das faturas dos meses janeiro/2019, fevereiro/2019, março/2019 e abril/2019, objeto da lide, com base na média dos seis últimos meses anteriores a 01/2019 e julgou improcedente o pedido de dano moral em razão da ausência de corte e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e julgou improcedente o pedido contraposto, conforme trecho que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, e o faço para:

DETERMINAR que a Reclamada proceda à readequação da fatura 11/2019, objeto da lide, com base na média dos seis últimos meses anteriores, a emissão das faturas aqui discutida,

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do dano moral.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovente, nas razões recursais, a necessidade de reforma da sentença porque houve cobrança indevida de fatura acima de sua média de consumo, configurando falha na prestação do serviço passível de indenização por dano moral, posto que esteve na iminência de ter o serviço interrompido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência da fatura discutida (11/2019 – R$ 536,23) e revisão para a média e pleito de indenização por dano moral.

A Reclamada, em defesa, alegou que os débitos impugnados refletem o efetivo consumo de energia elétrica da unidade consumidora, bem como que inexiste irregularidade no medidor que pudesse ocasionar aumento injustificado nas faturas.

O magistrado
a quo
reconheceu a abusividade da fatura e determinou a sua revisão, porém diante da inexistência de pagamento, corte do serviço ou restrição do nome do consumidor, julgou improcedente o pleito de dano moral, razão do recurso porque a parte promovente entende que sofreu dano moral a ser indenizado em razão da cobrança indevida e da reclamação administrativa sem êxito.

A despeito do recurso interposto, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos. Entendo como acertada a sentença, não havendo reparos a serem feitos, pois os fatos narrados na inicial não são suficientes para causar dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes nas faturas. Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado, mesmo com a existência de comprovação de reclamação administrativa, pois os atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos gozam de presunção de legalidade e veracidade, ainda que relativa.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência da fatura com sua revisão é suficiente para a recomposição do “status quo ante”.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral. E, no caso, a mera declaração de inexistência da fatura com a sua revisão é suficiente para restauração do
status quo ante
.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020